Tribunal: TJPA
Processo: 0823911-70.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823911-70.2025.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO ROSENEUDO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE RIO MARIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0823911-70.2025.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
BRUCE ADAMS DOS SANTOS BARROS

PACIENTE:
FRANCISCO ROSENEUDO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE RIO MARIA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REGULAR, EM CONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO POR AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO INEXISTENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES PARA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus contra decisão do Juízo da Comarca de Rio Maria-PA que decretou a prisão preventiva pelo crime tipificado no art. 121, I e IV, do CPB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise: 2.1. constrangimento ilegal por fragilidade probatória; 2.2. nulidade do reconhecimento fotográfico; 2.3. cerceamento de defesa; 2.4. extemporaneidade da prisão; 2.5. ausência de justa causa e fundamentação; 2.6. substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 2.7. Condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não conhecimento das alegações que demandam reexame fático-probatório aprofundado, ressalvando-se a natureza sumária do habeas corpus para correção de ilegalidades evidentes.

4. Reconhecimento realizado em estrita observância ao art. 226, II, do CPP, com apresentação das fotografias individualmente numeradas, cumprindo formalidades legais e corroborado por outras provas, afastando nulidade.

5. Aplicação do princípio do pas de nullité sans grief (art. 563, CPP) e jurisprudência do STF determinam nulidade somente em caso de prejuízo efetivo, inexistente no caso concreto.

6. Contemporaneidade avaliada conforme fundamentos da custódia cautelar (art. 312, CPP), com jurisprudência pacífica do STJ afastando alegação quanto ao lapso temporal entre fato e prisão.

7. Prisão preventiva fundamentada concretamente na presença dos requisitos do art. 312 do CPP, com referência a elementos de materialidade, autoria e necessidade da medida para garantir ordem pública, instrução e aplicação da lei penal, em crimes de elevada gravidade e periculosidade.

8. Analisadas as circunstâncias do caso, medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes para assegurar a eficácia da persecução penal, justificando manutenção da prisão cautelar.

9. Condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, trabalho lícito) não são impeditivas para a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada, por ausência de ilegalidade flagrante na custódia cautelar, conforme jurisprudência consolidada.

Tese de julgamento: A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos e objetivos, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. O reconhecimento fotográfico foi realizado observando-se todas as formalidades legais do artigo 226 do CPP, sendo corroborado por outras provas do processo. Não se configura cerceamento de defesa, pois não há demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief. A extemporaneidade da prisão é afastada, considerando que a contemporaneidade deve ser avaliada conforme os motivos que ensejam a custódia cautelar, conforme entendimento do STJ. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não obstam a manutenção da prisão preventiva diante da existência dos requisitos legais presentes. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para garantir a ordem pública e a eficácia da persecução penal no presente caso. A decisão que decretou e manteve a prisão observa o dever de fundamentação e os princípios constitucionais aplicáveis, não havendo ilegalidade configurada para reformá-la no habeas corpus.

Dispositivos relevantes: Artigos 226, 311, 312, 319, 563 do CPP; art. 157, §2º, incisos I e IV e art. 121, §2º do CP; Súmula nº 8 do TJPA.

Jurisprudência relevante: STJ – HC 645.970/SP; HC 652.284/SC; STF – RHC 123.890 AgR/SP; STJ – Agravo Regimental no RHC 168.369/RJ; TJ-PA – Habeas Corpus nº 0801280-45.2019.8.14.000; TJTO – Habeas Corpus nº 0000376-75.2021.8.27.2700.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
04
de dezembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0823911-70.2025.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
BRUCE ADAMS DOS SANTOS BARROS

PACIENTE:
FRANCISCO ROSENEUDO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE RIO MARIA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
FRANCISCO ROSENEUDO DA SILVA
,

em face de ato do
Juízo de Direito da Comarca de Rio Maria-PA
, nos autos da Ação Penal nº
0800898-95.2025.8.14.0047
.

Narra o impetrante que o paciente se encontra preso desde 18/09/2025, por suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Alega que o reconhecimento fotográfico realizado em 07/04/2025, não observou os termos do art. 226 do CPP, e de supostos indícios de envolvimento em grupo criminoso de pistolagem.

Suscita ilegalidade da ordem exarada, por extemporaneidade da medida uma vez que os fatos narrados ocorreram em 25/02/2025, e a prisão fora decretada apenas em setembro de 2025, mais de sete meses após os fatos, sem qualquer elemento superveniente que indicasse risco atual.

Sustenta que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa em Floresta do Araguaia-PA, trabalho lícito e duas filhas menores sob seu sustento, o que se aplica medidas cautelares diversas da prisão.

Arguiu ainda indícios indiretos e suposições patrimoniais não são suficientes para comprovar a autoria delitiva.

Suscita nulidade processual diante do cerceamento de defesa, uma vez que o defensor constituído não teve acesso aos autos de inquérito policial.

Discorre que a gravidade abstrata do delito é insuficiente para a decretação da preventiva, ausência de fundamentação concreta no decreto preventivo.

E por fim requereu que seja
CONCEDIDA A LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS expedindo-se o alvará de soltura, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. No MÉRITO, pugna pela confirmação da ordem concedida.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos, ocasião em indeferi o pedido de liminar e solicitei informações ao juízo coator. (id.31543103)

Em 17/112025
foram prestadas as seguintes informações (id.31626754):

“Na data de 12.08.2025, a autoridade policial apresentou representação quanto a prisão preventiva em desfavor do paciente FRANCISCO ROSENEUDO DA SILVA, em razão de suposto cometimento do delito previsto no artigo 121, §2º, I e IV, CP do Código Penal.

O Ministério Público se manifestou favorável ao requerimento no dia 01.09.2025.

Em decisão foi deferido o requerimento e foi decretada a prisão preventiva do paciente, no dia 15.09.2025.

A defesa requereu habilitação nos autos no dia 18.09.2025.

O pedido de habilitação foi indeferido por este juízo no dia 19.09.2025.

No dia 23.09.2025 a defesa reiterou o pedido.

No dia 25.09.2025 este juízo determinou a retirada do sigilo dos autos.

No dia 06.11.2025 foi juntado aos autos as informações de HC referente ao paciente Marcos Gonçalves de Souza.

No dia 11.11.2025 foi determinada o retorno dos autos a suspensão até o cumprimento de todas as prisões.

É o que tenho a informar.”

Indeferi a liminar requerida. (id.29791088)

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo
conhecimento
do
mandamus
e,
pela
denegação
da ordem. (id.31669391)

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
mandamus
.

Como dito alhures,
trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
FRANCISCO ROSENEUDO DA SILVA
,

em face de ato do
Juízo de Direito da Comarca de Rio Maria-PA
, nos autos da Ação Penal nº
0800898-95.2025.8.14.0047
.

O foco da impetração reside nas alegações que
resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por fragilidade no acervo probatório, nulidade do reconhecimento fotográfico, nulidade por cerceamento de defesa, extemporaneidade da prisão, ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo, paciente possuidor de condições pessoais favoráveis, podendo ser substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Preliminarmente, no que diz respeito
à alegação de
ausência de indícios de autoria,
adianto desde logo que
não conheço
das arguições em questão, pelos seguintes fundamentos.

Verifico a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise das alegações em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada no recurso próprio, ao final, nele decidido pelo colegiado, que detém a integralidade dos autos.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa de ausência de autoria delitiva, que deve ser amplamente discutido, analisado e decidido em recurso próprio, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará com largueza o seu direito à ampla defesa.

Por estas razões não
conheço
do referido pleito.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FEITO, INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP
.

Constata-se, em desconformidade com a alegação da Defesa, que o reconhecimento pessoal foi realizado por meio de fotografia, em estrita observância ao artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal. Conforme consta do auto de reconhecimento juntado aos autos sob o (id. 154258303), relativo ao Processo originário nº 0800898-95.2025.8.14.0047, a fotografia do paciente foi apresentada ao reconhecedor acompanhada de outras oito fotografias, todas identificadas individualmente por número, assegurando a regularidade do procedimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que o reconhecimento pessoal, seja presencial ou por fotografia, quando realizado na fase do inquérito policial, somente é válido para identificação do réu e fixação da autoria delitiva se respeitadas as formalidades do art. 226 do CPP, além de ser imprescindível que seja corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (AgRg no HC 645.970/SP; HC 652.284/SC). Ademais, o STJ destaca que o reconhecimento fotográfico constitui etapa anterior e preparatória ao reconhecimento pessoal, não podendo, isoladamente, servir como prova suficiente em ação penal, sob pena de nulidade do ato e consequente prejuízo à presunção de inocência do acusado.

Doutrinariamente, destaca-se que o procedimento previsto no art. 226 do CPP tem por finalidade garantir a segurança, a lisura e a eficácia do reconhecimento, prevenindo erros judiciais decorrentes de reconhecimento precipitado ou falho, reforçando a necessidade da apresentação das fotografias numeradas concomitantemente para mitigar riscos de coação ou erro subjetivo no ato reconhecedor.

Assim, está demonstrado que o reconhecimento foi realizado observando-se os parâmetros legais e jurisprudenciais, sendo o método adotado válido e apto a produzir efeitos probatórios, desde que devidamente confrontado com as demais provas constantes nos autos.

DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Tratando-se de processo penal, não se declara a nulidade de um ato se dele não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, ou, ainda, que não cause influência na apuração da verdade substancial dos fatos. É o chamado princípio
do pás de nullité sans grief
, disposto no art. 563, caput, do CPP, que assim dispõe: “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Como
é cediço, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "
o princípio do pas de nullité sans grief

exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção
"(RHC n. 123.890 AgR
⁄
SP, relatora Ministra C
Á
RMEN L
Ú
CIA, Segunda

Turma, julgado em 5
⁄
5
⁄
2015, DJe 15
⁄
5
⁄
2015).

Coaduno do entendimento da Procuradoria de Justiça, no sentido de não merece acolhimento do pleito requerido: (id.31669391-pág.9)

Quanto ao pedido de declaração de nulidade das decisões que restrinjam o acesso da Defesa aos autos n° 0800891-06.2025.8.14.0047 (Cautelar Inominada Criminal), temos a acrescentar que a Defesa não se desincumbiu de demonstrar a referida nulidade, visto que não juntou as Decisões que estariam restringindo o acesso aos autos. Também deixou de demonstrar o efetivo prejuízo ao exercício da ampla defesa ou contraditório. E conforme informou a autoridade coatora, o impetrante já está com acesso aos Autos.”

Pelos fundamentos expostos, por não vislumbrar qualquer irregularidade a ser sanada, não acolho a preliminar suscitada.

DA EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO

Frise-se que a alegação de ausência de contemporaneidade deve ser analisada com base nos motivos que ensejam a custódia cautelar, e não necessariamente na data do fato.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. RÉU ESTEVE EM LOCAL INCERTO OU NÃO SABIDO POR MUITOS ANOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à segregação cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP.
2. No que concerne à alegada falta de contemporaneidade da medida constritiva, saliento que a análise desse vetor deve se vincular não necessariamente à data do fato, mas aos motivos que ensejam a custódia cautelar. 3. No caso sub judice, a prisão foi decretada depois que a diligência realizada no endereço informado pelo réu retornou com certidão negativa. Assim, não assiste razão à defesa quanto à aduzida ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão
. 4. Além disso, os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 5. Na hipótese, é possível verificar que o processo é complexo e trata de estupro de vulnerável. Ademais, a instrução teve início apenas em 2021 porque o acusado permaneceu, por muito tempo, em local incerto e não sabido. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 168.369/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.) (GRIFEI).

As circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, uma vez que presentes a materialidade e autoria delitiva, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 2. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 3. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 4. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 5. O perigo de dano gerado pelo estado de liberdade do acusado deve estar presente durante todo o período de segregação cautelar. 6. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 7. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 8. Inexistência de “situação anômala” a comprometer “a efetividade do processo” ou “desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 9. Agravo regimental conhecido e não provido.

STF. 1ª Turma. HC 192.519/BA AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 15/12/2020.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MITIGAÇÃO EM RAZÃO DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO DECRETO PRISIONAL. PRAZO DE 90 DIAS ULTRAPASSADO. CONSEQUÊNCIAS. 1. É fundamentada a decisão que decreta a prisão preventiva para preservar a ordem pública e econômica, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, quando demonstra, de forma clara e objetiva, a existência de indícios de autoria e materialidade, além do perigo de libertação do paciente/recorrente. 2. É possível a mitigação da regra da contemporaneidade com base na natureza do delito e no alto risco de reiteração delitiva. 3. A inobservância do prazo de 90 dias previsto no art. 316 do CPP não implica a revogação automática da prisão preventiva, mas a necessidade de instar o juízo competente a reavaliar a legalidade e atualidade dos fundamentos da medida extrema. 4. Recurso ordinário desprovido. Ordem concedida de ofício para que o magistrado proceda, de imediato, à revisão de que trata o parágrafo único do art. 316 do CPP. (RHC n. 135.684/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 7/12/2020.)

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente na necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou e manteve a prisão:

Decisão que decretou a prisão (
id.31327557)

“(...)

Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando presentes os requisitos do
fumus comissi delict (
indícios de cometimento do crime) e do
periculum libertati
(perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado).

A materialidade decorre do Auto de Exame Cadavérico (Id. 154258291).

Os indícios de autoria estão delineados em relatos testemunhais, relatórios de investigação, e reconhecimentos fotográficos que apontam FRANCISCO ROSENEUDO DA SILVA como executor, e MARCOS GONÇALVES DE SOUZA como partícipe ligados ao mesmo grupo de extermínio, inclusive com notícia de monitoramento intimidatório das principais testemunhas (viúva e filha da vítima) em julho/agosto de 2025. Há, ainda, informações de reiteração delitiva e anotações pretéritas, inclusive transação penal de Francisco Roseneudo da Silva e liberdade provisória em outro feito de Marcos Gonçalves de Souza, reforçando a plausibilidade da atuação criminosa.

Ademais, os elementos colhidos evidenciam: (i) necessidade de garantia da ordem pública, notadamente diante da extrema gravidade concreta do fato: trata-se de execução sumária por arma de fogo, praticada em plena via pública, fato que abala profundamente o sentimento de segurança da coletividade e revela ousadia criminosa incompatível com a convivência social pacífica.

Além disso, há indícios do possível envolvimento dos investigados com grupo de extermínio, formado por pistoleiros, que age de maneira organizada e reiterada na região, instaurando verdadeiro clima de “faroeste selvagem”, em que prevalece o medo, a intimidação e a sensação de ausência do Estado.

Nessa perspectiva, a manutenção dos representados em liberdade alimenta o sentimento de impunidade, além de reforçar a ideia de que o uso da força e da violência pode prevalecer sobre o direito, desvirtuando completamente os pilares do Estado Democrático de Direito. Ainda, cumpre salientar que o caráter pedagógico da atuação do Estado, por meio da decretação da prisão preventiva, revela-se indispensável não apenas para conter a periculosidade dos representados, mas também para inibir que outros indivíduos adotem comportamento semelhante, estimulados pela eventual sensação de impunidade. Em situações de crimes graves, praticados com elevado grau de violência e ampla repercussão, a ausência de resposta firme da jurisdição penal poderia gerar o indesejado efeito de encorajar terceiros a agir da mesma forma, corroendo ainda mais a confiança da sociedade na eficácia do sistema de justiça criminal; (ii) conveniência da instrução criminal, haja vista relatos de rondas e vigilância à residência das testemunhas oculares, circunstância que potencializa intimidação e obstrução de provas; e (iii) assegurar a aplicação da lei penal, pois os agentes podem se evadir para local incerto e, com isso, inviabilizar a futura aplicação da lei, obstaculizar o andamento processual, ainda, dos autos, verifica-se que estão coagindo as testemunhas, perseguindo-as e intimidando-as, pelo que também as prisões são as medidas mais escorreitas para assegurar a conveniência da instrução criminal.

No caso em apreço, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se manifestamente inadequadas e insuficientes para atender aos fins da persecução penal. A gravidade concreta dos delitos imputados, o modo de operação dos agentes, a comoção social e o medo gerada pelos fatos, os indícios de reiteração delitiva e por medida pedagógica, demonstram a ineficácia de qualquer medida menos gravosa.

Com efeito, nenhuma das medidas do art. 319 do CPP, tais como monitoração eletrônica, recolhimento domiciliar, proibição de acesso a determinados lugares ou comparecimento periódico em juízo, se mostra suficiente para proteger a regularidade do processo e a eficácia da persecução penal.

Importa ressaltar que os crimes imputados aos representados são punidos com penas privativas de liberdade de reclusão, com sanções máximas superiores a 4 anos, nos termos do art. 313, I, do CPP, o que reforça a compatibilidade formal e material da medida extrema.

Assim, a prisão preventiva revela-se como o único instrumento idôneo e proporcional a assegurar a eficácia do processo penal, prevenir a reiteração criminosa, resguardar a produção probatória isenta e garantir a aplicação da lei penal ao final da instrução.

Nesse contexto, o garantismo penal não pode ser visto somente sob o ponto de vista de proteção dos suspeitos, e garantir a todos o direito de serem postos em liberdade. Se, por um lado, o Estado deve fornecer aos investigados todas as garantias decorrentes da dignidade humana, por outro, é necessário reconhecer que existem delitos e circunstâncias que põem em risco a dignidade e tranquilidade de toda a sociedade, hipóteses em que a liberdade estimula o crime, gera sensação de impunidade, ineficiência da repressão ao crime, portanto, tibieza do estado.

Muito embora tenha o princípio da presunção da inocência e o direito à liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória
,
como salvaguarda contra o arbítrio e, em situações normais, direitos subjetivos, verifico presentes nos autos vários requisitos legais e elementos substanciais, como disse alhures, que justificam as custódias preventivas.

Some-se a tudo, o fato de que às condições de admissibilidade da custódia preventiva, os crimes supostamente cometidos pelos representados são dolosos punidos com reclusão.

Assim, as prisões cautelares se afiguram com a medida processual mais escorreita a ser adotada no presente, assistindo razão ao
Parquet
quando opinou pelo acatamento das presentes representações.

(...)

ISTO POSTO
, pelos motivos expendidos ao norte, com amparo nos artigos 311, 312 do CPP,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ROSENEUDO DA SILVA (CHICO), CPF: 022.649.662-70 e MARCOS GONÇALVES DE SOUZA (BOLOI) CPF: 030.804.612-90 E, DEFIRO A QUEBRA DE SIGILO DOS DADOS TELEFÔNICOS DOS APARELHOS APREENDIDOS COM OS REPRESENTADOS.”

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, CAPUT DO CPB. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E 313 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE.
- EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PRESENTES OS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACERTADA A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
- A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE EM PREVENTIVA, EXAMINOU DEVIDAMENTE A NECESSIDADE DE SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, TENDO DEMONSTRADO, DE MANEIRA CONCRETA E SATISFATÓRIA, A EXISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM, MORMENTE QUANTO A INFORMAÇÕES OFICIOSAS OBTIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL NO SENTIDO DE QUE O FLAGRADO COMETEU OS DELITOS A ELE IMPUTADOS.
REAVALIAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA.
COVID
-
19
. NÃO ENQUADRAMENTO.
- O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA NÃO HIPÓTESES PREVISTAS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA/COVID 19, NÃO PODENDO PREVALECER O ARGUMENTO DA ATUAL PANDEMIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE.
- A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, CABE RESSALTAR QUE O TEXTO DE REFERIDA RECOMENDAÇÃO, QUE NÃO SE OLVIDE SER MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SE TRATANDO DE DECISÃO DE CARÁTER VINCULANTE, SUGERE QUE OS MAGISTRADOS AVALIEM A CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NA JURISPRUDÊNCIA, E TAMBÉM RECOMENDA A OPÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR AOS PRESOS EM REGIME ABERTO OU O SEMIABERTO OU QUANDO HOUVER SINTOMAS DA DOENÇA (COVID 19), O QUE NÃO É O CASO DO PACIENTE (ARTIGO 5º, III, DA RECOMENDAÇÃO).
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
- AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO PACIENTE.
- NO CASO EM TELA AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS E SUFICIENTES PARA A EFETIVIDADE DO PROCESSO, MORMENTE POR SE ENCONTRAREM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, SENDO DE RIGOR, PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO ACUSADO.
- RECURSO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJ-TO, Habeas Corpus Criminal, 0000376-75.2021.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 23/02/2021, juntado aos autos em 08/03/2021 20:10:00)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 217-A § 1º DO CPB. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E 313 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE.
- EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PRESENTES OS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACERTADA A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
- A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE EM PREVENTIVA, EXAMINOU DEVIDAMENTE A NECESSIDADE DE SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, TENDO DEMONSTRADO, DE MANEIRA CONCRETA E SATISFATÓRIA, A EXISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM, MORMENTE QUANTO A INFORMAÇÕES OFICIOSAS OBTIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL NO SENTIDO DE QUE O FLAGRADO COMETEU O DELITO A ELE IMPUTADO.
REAVALIAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA.
COVID
-
19
. NÃO ENQUADRAMENTO.
- O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA NÃO HIPÓTESES PREVISTAS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA/COVID 19, NÃO PODENDO PREVALECER O ARGUMENTO DA ATUAL PANDEMIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE.
- A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, CABE RESSALTAR QUE O TEXTO DE REFERIDA RECOMENDAÇÃO, QUE NÃO SE OLVIDE SER MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SE TRATANDO DE DECISÃO DE CARÁTER VINCULANTE, SUGERE QUE OS MAGISTRADOS AVALIEM A CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NA JURISPRUDÊNCIA, E TAMBÉM RECOMENDA A OPÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR AOS PRESOS EM REGIME ABERTO OU O SEMIABERTO OU QUANDO HOUVER SINTOMAS DA DOENÇA (COVID 19), O QUE NÃO É O CASO DO PACIENTE (ARTIGO 5º, III, DA RECOMENDAÇÃO).
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
- AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO PACIENTE.
- NO CASO EM TELA AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS E SUFICIENTES PARA A EFETIVIDADE DO PROCESSO, MORMENTE POR SE ENCONTRAREM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, SENDO DE RIGOR, PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO ACUSADO.
- RECURSO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJTO , Habeas Corpus Criminal, 0016409-77.2020.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 23/02/2021, juntado aos autos em 08/03/2021 14:54:07)

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública,
conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal
, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,
contra a vítima Marcos Dione Oliveira dos Santos
no qual o paciente é apontado como executor do delito, através de arma de fogo, disparou contra a vítima, em plena pública.

Há que se ressaltar quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado, observa-se a necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva e a gravidade em concreto do delito
.
Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, na Edição 32 da "Jurisprudência em Teses", firmou entendimento de que a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: a) Reiteração delitiva; b) Participação em organizações criminosas; c) Gravidade em concreto da conduta; d) Periculosidade social do agente; e) Ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).

Na hipótese dos autos, a narrativa apresentada descreve que o modus operandi perpetrado pelo paciente justifica a necessidade de sua prisão preventiva diante da gravidade em concreto do crime, pois vemos que a empreitada criminosa foi executada com a participação de um corréu (Marcos Gonçalves)ligados ao mesmo grupo de extermínio, com intimidação das testemunhas (viúva e filha da vítima)

Ademais, trata-se de crime hediondo (art. 1ª, I da Lei nº 8.072/90), de natureza gravíssima. Não obstante, sabe-se que a garantia da ordem pública visa, também, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos.

Consoante apurado, conforme decisão do juízo, no qual relata que
FRANCISCO ROSENEUDO DA SILVA
responde a outro processo criminal,
denotando assim a inclinação para a prática delitiva, motivo pelo qual a segregação cautelar se mostra necessária ainda para evitar a reiteração delitiva

O réu/paciente, com sua conduta incidiu no crime tipificado no
art. art. 121, § 2º, incisos I e IV,
todos do Código Penal,

denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito
.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Diante dos fatos relatados, que denota a materialidade e autoria delitiva do paciente, e as circunstâncias em que ocorreu denotam a periculosidade do paciente, não restando dúvida da necessidade da cautelar restritiva de liberdade, diante da gravidade do delito, objetivando assegurar a ordem pública,
conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal.

Não há menor razão para a concessão da liberdade provisória porque clara a necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pela ação examinada.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado, bem como a periculosidade acentuada do acusado/paciente.

Diante dos argumentos expostos, não acolho o pleito requerido.

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como mencionado alhures.

Portanto, da pormenorizada análise do conjunto probatório, verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, sendo as provas amealhadas indicativas da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, conforme idoneamente disposto na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, no qual fundamentou haver risco quanto à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, caso o paciente responda em liberdade.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº

0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de preservar a ordem pública.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, é tecnicamente primário, possui residência fixa em Floresta do Araguaia-PA, trabalho lícito e duas filhas menores sob seu sustento, o que tal pressuposto, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ART. 157, §2º, II C/C ART. 157, §2º-A, I E ART. 213, TODOS DO CP, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO ANALISADO.

- Improcede a alegação de negativa de prestação jurisdicional sob o fundamento de que havia pedido de revogação de prisão preventiva pendente de apreciação quando da impetração do presente
mandamus
, porque esse pleito fora apreciado pelo juízo coator em 03/08/2021 (fls. 31-36 ID nº 5844696).

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INSUBSISTÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. PRECEDENTES DO STJ.

- Insubsistente a alegação de ilegalidade do reconhecimento do paciente pelas vítimas ocorrido apenas por registros fotográficos, o que violaria o art. 226, do CPP, eis que ele se encontra foragido desde o evento criminoso. Ademais, a
"decretação da prisão preventiva, a teor do art. 312 do CPP, não exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo reconhecimento fotográfico dos pacientes, realizado na fase inquisitiva"
(HC 319.910/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz).

ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME.
MODUS OPERANDI
EMPREGAGO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO DESDE O EVENTO CRIMINOSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Extrai-se dos autos que o paciente é acusado da prática dos crimes insertos no art. 157, §2º, II c/c art. 157, §2º-A, I e art. 213, todos do CP, na forma do art. 69 do mesmo Diploma Legal, pois, como a própria defesa afirma em sua inicial, em 12/04/2019, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, o paciente teria subtraído bens de três vítimas, praticando ato libidinoso com uma delas. - - Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que

decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 13-16 ID nº 5802872) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 31-36 ID nº 5844696), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime revelada pelo
modus operandi
empregado, em que uma das vítimas, de 80 anos de idade, fora amarrada, apalpadas as partes íntimas de outra vítima e causadas lesões corporais em outra, risco concreto de reiteração delitiva, já que o paciente responde a outro processo criminal por porte ilegal de arma e o fato de estar foragido desde a empreitada criminosa, ou seja, há mais de 2 anos.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

(TJ-PA. HC, Acórdão nº 6128785, relatora Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 26/08/2021)

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/06 – ALEGAÇÃO DE FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO
NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA - CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1. "Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019)".

2. "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva". (Súmula nº 08 - TJPA).

3. Ordem Denegada.

(TJ-PA. HC. Acórdão nº 8707173, relator Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 25/03/2022)

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ, conheço parcialmente e na parte conhecida,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
04
de dezembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/12/2025